Tribunal: CARF
Processo: 13837.000355/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000355/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIO ALVES DA FONSECA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
QUE NÃO CONTESTA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso voluntário, total ou parcial, objetiva contestar a decisão de primeira
instância. Não sendo contestada a decisão de primeira instância, o recurso
voluntário não poderá ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) complementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de glosa de
despesas com instrução, conforme notificação de lançamento constante das fls. 8 a 11; de acordo
com descrição dos fatos, a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Despesas com instrução de R$ 3.996,00 para R$ 0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000355/2008-73
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000355/2008-73

...
O valor informado como despesas com instrução foi alterado porque o somatório das
linhas 09 e 10 do quadro 08, mais o somatório das despesas com instrução própria,
declarada no quadro 07 com o código 01, multiplicado pelo valor legal ultrapassou o
limite permitido.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (efls. 3), na qual alega, em
síntese, que as despesas com instrução declaradas referem-se a despesas próprias (faculdade de
3a idade) e a seu dependente, filho de 23 anos cursando medicina veterinária; alega ainda que
pagou por engano o valor apurado na notificação de lançamento antes de recebê-la, motivo pelo
qual solicita o cancelamento do débito e a devolução do valor pago indevidamente. Juntou os
comprovantes de fls. 31 a 37.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte (efls. 48), pois considerou
comprovadas as despesas com o filho dependente, Alan Felipe Fonseca, cuja despesa com
instrução foi restabelecida com observância do limite legal à época, que era de R$ 1.998,00.
Quanto às demais glosas, não foram apresentadas comprovações, por isso foram mantidas.
Quanto a eventual indébito, informou a DRJ que o contribuinte deveria dirigir a solicitação à
unidade da Receita Federal, competente para analisar pedidos dessa ordem.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16/5/2011 (efls. 61) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 14/6/2011 (efls. 63 a 68), no qual
narra os fatos; alega nulidade do lançamento por ter efetuado o recolhimento total do imposto
exigido na notificação, acrescentando que o lançamento deve ser ajustado aos novos valores
apresentados pela decisão recorrida; alega ainda a existência de cobrança indevida e exagerada,
que resultaria em excesso de execução, pois já teria recolhido todo o imposto apurado no
lançamento. Requer o cancelamento da notificação de lançamento e a repetição do indébito.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não poderá ser conhecido, conforme se verá.
Trata-se de glosa de dedução indevida de despesas com instrução, dedução esta
restabelecida em parte pela decisão recorrida.
Em seu recurso o contribuinte não se insurge contra a parte do lançamento
mantida, mas se limita a discorrer sobre cobrança indevida e exagerada e excesso de execução,
uma vez que parte do débito lançado foi exonerado pela decisão recorrida. Em que pese ao final
do recurso pugnar pela reforma da decisão recorrida, decretando-se a insubsistência da
notificação de lançamento e o cancelamento da exigência fiscal, não dedicou uma linha sequer
sobre o lançamento em si.
De acordo com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, o recurso
voluntário destina-se a contestar a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que tenha mantido, no todo ou em parte, o crédito tributário exigido, a teor do artigo
73 do Decreto no 7.574, de 2011, a seguir transcrito:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000355/2008-73

Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
33 ).
Entretanto, em sua peça recursal o contribuinte não questiona a decisão da DRJ,
que manteve em parte o lançamento, mas se limita a questionar eventual cobrança de débito que
já teria pago, de forma que, na ausência de razões recursais, não há como conhecer do recurso.
Quanto à cobrança que entende indevida, a título de esclarecimento, noto haver
confusão por parte do contribuinte ao se sentir cobrado novamente do débito lançado, que ele já
teria pago e que inclusive faria jus à restituição de parte do pagamento, uma vez que parte do
lançamento foi exonerada.
Inicialmente é de notar que ao final de seu voto, o julgador de primeira instância
esclareceu que “Quanto a eventual indébito, deve o contribuinte adotar os procedimentos
previstos em legislação, para o que pode ser solicitada orientação à Unidade Local.”
Também não há cobrança em relação aos valores apurados no lançamento por
dois motivos: o primeiro é que se instaurar o Processo Administrativo Fiscal o crédito tributário
tem sua exigibilidade suspensa até o final da lide, conforme disciplina o art. 151 do Código
Tributário Naciona (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
O segundo é que no caso concreto o contribuinte pagou toda a exigência;
conforme disciplina o art. 156 também do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. No
caso concreto, mesmo tendo pago o crédito lançado, o contribuinte se insurgiu contra o mesmo,
pois entendeu que o pagamento foi indevido e, de fato, conforme decisão recorrida, parte do
lançamento foi considerada indevida e exonerada por aquela decisão, de forma que, conforme já
asseverou a DRJ, orientações sobre restituição de eventual indébito relativo à parte exonerada do
crédito deverão ser solicitadas junto à unidade da RFB de seu domicílio fiscal, conforme
procedimentos a serem por ela orientados.
Entretanto, outra parte do lançamento foi mantida, de forma que os pedidos
relativos a alocação dos pagamentos ao crédito tributário mantido, ou ainda orientações sobre
eventual cobrança indevida, ou sobre restituição de eventual indébito, deverão ser direcionados e
analisados por uma unidade da Receita Federal do Brasil.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto NÃO CONHECER do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13837.000355/2008-73

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital